Tribunal: TJDFT
Processo: 0755018-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDIMILA RODRIGUES LAGO COSTA em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizado em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. LUDIMILA alegou que é beneficiária de plano de saúde operado pela GEAP e encontra-se em tratamento de neoplasia maligna da mama (CID 10 – C50). O médico assistente prescreveu tratamento quimioterápico em duas fases: a primeira, já realizada em 15/09/2025 e 27/10/2025 Para a segunda fase, foram previstos quatro ciclos. Os três primeiros já foram realizados em 10/11/2025, 24/11/2025 e 08/12/2025. O quarto e último ciclo está agendado para o próximo dia 22/12/2025. Porém, no dia 12/11/2025, a operadora comunicou o descredenciamento da Rede D’Or – Acreditar (CNPJ 03.989.821/0001-90) e ONCOBrasília (CNPJ 01.302.851/0001-5), situada no hospital DFStar e que os atendimentos cessariam no dia 12/12/2025. Sustentou que se o descredenciamento ocorreu por iniciativa da própria operadora e que estaria a obrigada a manter o tratamento já iniciado, na forma do art. 17, §2o, da Lei 9.656/98. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à operadora que “se abstenha de interromper a cobertura da autora na rede atualmente responsável pelo seu tratamento oncológico, devendo manter e autorizar, de forma integral e ininterrupta, a cobertura de todo o protocolo quimioterápico neoadjuvante já instituído, em especial a última sessão de quimioterapia já agendada para o dia 22/12/2025, bem como todos os atos médico-hospitalares dela decorrentes, junto à mesma equipe médica e na mesma unidade onde vem sendo realizado o tratamento”. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a operadora comunicou a beneficiária com antecedência de 30 dias do descredenciamento e 40 dias da última sessão agendada, bem como indicou outra clínica credenciada para a continuidade do tratamento. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, e enfatizou que o descredenciamento teria ocorrido por iniciativa da operadora, que se manteria obrigada a manter o tratamento no mesmo estabelecimento na forma do art. 17, §2o, da Lei 9.656/98. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 79438921. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Anote-se a prioridade de tramitação em razão de doença grave (art. 1.048, I, do CPC). De acordo com a causa de pedir, a Sra. Ludmila é portadora de neoplasia maligna de mama e vem se submetendo a tratamento quimioterápico no Hospital DF Star – Rede D’Or. Contudo, a GEAP comunicou recentemente sobre o descredenciamento da Rede D’Or – Acreditar e da ONCOBrasília, a partir de 12/12/2025, mas o último ciclo da quimioterapia já estava agendado para 22/12/2025. Diante disso, foi encaminhada notificação extrajudicial à Operadora, visando à continuação do tratamento no mesmo estabelecimento, tendo a ré comunicado sobre a impossibilidade. A partir do e-mail id 259439829, observa-se que o comunicado sobre o descredenciamento da “Rede D’Or – Acreditar” foi encaminhado em 12/11/2025, ou seja, há quase um mês e cerca de quarenta dias antes da última sessão de quimioterapia mencionada na petição inicial Além disso, foi informado à autora que “para absorção dos atendimentos, indicamos o grupo ONCOCLINICA BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A”, ou seja, a rede credenciada se mantém eficaz, ao menos aparentemente. Ainda, não se cogitou de eventual incapacidade para que a clínica credenciada cumpra adequadamente o protocolo da quimioterapia indicado pelo médico assistente (id 259439828 - Pág. 2). Conclui-se, portanto, que não há plausibilidade na tese da autora, razão pela qual indefiro o pedido de tutela provisória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão controvertida refere-se à incidência da restrição do art. 17, §2o, da Lei 9.656/98 ao caso concreto. O dispositivo trata da obrigatoriedade de operadora e plano de saúde manterem o atendimento dos pacientes que se encontrem internados na data do descredenciamento: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” A autora sustentou que o descredenciamento da clínica teria ocorrido por iniciativa da operadora, enquanto a própria agravada a teria informado que a iniciativa foi do prestador de serviços. As questões relativas à dinâmica do descredenciamento da clínica, especialmente de quem teria partido a iniciativa, demanda dilação probatória e não prescinde de manifestação prévia da agravada a quem incumbe o respectivo ônus. No entanto, a questão ora debatida e relativa à continuidade do tratamento oncológico da autora é sensível ao tempo e eventual postergação da decisão poderá trazer danos irreversíveis, com possível agravamento de sua condição de saúde, bem como eventual perda do resultado útil do processo. Lado outro, não se pode olvidar da natureza satisfativa e irreversível da tutela pretendida, razão porque impõe-se a prestação de caução por parte da autora e para prevenir eventuais prejuízos da agravada na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada que mantenha a assistência à agravante na mesma clínica em que iniciou os ciclos de quimioterapia, qual seja, a unidade DFStar – Rede D’Or, sob os cuidados do Dr. Daniel Fernandes Marques (CRM/DF 21.765), outro profissional da mesma equipe que já acompanha a agravante, até 22/12/2025, data em que está agendada sua última sessão naquele estabelecimento. Ressalte-se que a pressente decisão assegura tão somente a realização do quarto ciclo da quimioterapia na referida clínica, posto que o procedimento já foi iniciado e se encerra com a sessão agendada para o dia 22/12/2025. Intime-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para informar a previsão desse custo em 48 horas e, em seguida, a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura do tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sequestro de verba por meio do sistema Sisbajud e para assegurar o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem com urgência, para cumprimento. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator